Tribunal: TJBA
Processo: 0325159-34.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0325159-34.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CATIA DOS REIS SILVA Advogado(s): APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO REJEITADO. Não há que se falar em omissão ou cerceamento de defesa quando o julgamento de improcedência, por ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor, decorre da sua própria inércia em produzir a prova técnica pericial, essencial para a comprovação de vícios construtivos. A prova testemunhal mostra-se insuficiente e inadequada para a demonstração de questões que exigem conhecimento técnico especializado. A parte que requer o julgamento antecipado da lide abdica tacitamente da oportunidade de produzir novas provas, não podendo, posteriormente, alegar cerceamento de defesa. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida no acórdão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.